Tribunal: TJDFT
Processo: 0726748-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. IMPUTAÇÃO DE ESTELIONATO, USO DE DOCUMENTO FALSO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E NÃO CUMPRIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA.
1. Mantém-se o decreto de prisão cautelar da paciente se a gravidade concreta das condutas imputadas, que juntas cominam pena máxima superior a 4 anos, aliadas às circunstâncias do crime e à reincidência, indicam a sua periculosidade da paciente. 1.1 Recomenda a manutenção da prisão preventiva se outras medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes.
2. As condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
3. Ordem denegada.